Tribunal: TJBA
Processo: 8082559-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8082559-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: LAURIANE FERREIRA RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PRESCRITA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) em razão de dívida prescrita e ausência de notificação prévia, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de comprovação do efetivo prejuízo. O embargante alegou existência de contradição na decisão quanto ao reconhecimento da irregularidade e o afastamento do dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto ao indeferimento de danos morais, mesmo tendo reconhecido a irregularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por ausência de notificação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve estar presente entre os fundamentos e a conclusão da decisão judicial, não se configurando quando a decisão reconhece a falha na prestação do serviço, mas afasta o dever de indenizar por ausência de prova de dano. A função dos embargos de declaração é integrativa, sendo inadequado seu uso como meio de rediscussão do mérito da decisão ou expressão de inconformismo da parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre inscrição em cadastro restritivo não implica, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 373, I, do CPC. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, deve ser mantido o acórdão tal como proferido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a prova da repercussão negativa concreta. Não há contradição em acórdão que reconhece falha na prestação do serviço, mas indefere a indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de prejuízo. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem ao reexame de fundamentos já enfrentados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8082559-20.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante LAURIANE FERREIRA RODRIGUES e Embargado BANCO BRADESCARD S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.